Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721315-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por BRASIL TRONIC COMÉRCIO DE ELETRO ELTRÔNICOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 126875338), que, nos autos do Mandado de Segurança no 0707057-36.2022.8.07.0018, impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, reconheceu a impossibilidade de análise do pedido de natureza liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL e o seu respectivo acréscimo ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, em razão da decisão proferida pela Presidência deste TJDFT nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.000. O pedido liminar foi indeferido (id. 36830328). É o relatório. DECIDO. Conforme andamento do processo de origem, bem como a informação no ofício de id. 37516027, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora